Tribunal: TJSP
Processo: 1072110-08.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CONTRATO – CHEQUE ESPECIAL – CONTA CORRENTE – JUROS ABUSIVOS – Ação revisional c/c repetição e indenização – Pretensão à redução dos juros pactuados para a taxa média de mercado – Ação julgada improcedente, considerando que não comprovada a abusividade arguida - Insurgência pelo autor – Descabimento - Juros contratados que não podem ser considerados abusivos, posto que muito próximos à

Ementa:
CONTRATO – CHEQUE ESPECIAL – CONTA CORRENTE – JUROS ABUSIVOS – Ação revisional c/c repetição e indenização – Pretensão à redução dos juros pactuados para a taxa média de mercado – Ação julgada improcedente, considerando que não comprovada a abusividade arguida - Insurgência pelo autor – Descabimento - Juros contratados que não podem ser considerados abusivos, posto que muito próximos à taxa média divulgada pelo BACEN – Reconhecimento de abusividade que pressupõe cobrança superior em pelo menos uma vez e meia a taxa média, o que na hipótese não se tem - Aplicação das teses assentadas no REsp. no 1.036.818/RS e no REsp. no 1.061,530/RS, ambos julgados pelo rito repetitivo, sob a Relatoria da Ministra Nancy Andrighi – Contrato de 'cheque especial' que é dotado de características próprias que não permitem concluir pela ocorrência de capitalização ilegal de juros, já que eles são incluídos ao final do período em razão da utilização dos valores a descoberto, permitindo a cobrança mensal, sem que isso constitua anatocismo – Autor que também não pode alegar desconhecimento, considerando que recebia os extratos mensais de movimentação da conta onde lhe eram informados os valores que seriam praticados – Contrato que não se confunde com o de mútuo, daí porque inaplicáveis as súmulas 539 e 541/STJ – Capitalização neste tipo de avença que é legal, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da edição da MP 2.170-36/2001 – E como o período não prescrito no caso em tela é posterior à edição da referida MP, não há que se falar em impossibilidade de cobrança dos juros na forma como realizada – Código de Defesa ao consumidor que não pode ser aplicado ao caso, visto se tratar de relação de insumo e não consumo - Improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC)- Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*